Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710050-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE, MARIA CUSTODIA MACHADO RIBEIRO, MARIA DAS DORES DE ARAUJO, MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA, MARIA DE LOURDES CASTELO BRANCO, MARIA DE NAZARE RUFINO DE MATTOS, MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO CARMO SORCI DIAS SCHER, MARIA ELIANE FERREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, extrai-se que o recurso não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Em observância ao artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator